Tribunal: TJES
Processo: 0000189-77.2017.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000189-77.2017.8.08.0003

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: SIRLEY DA SILVA PAULA e outros

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 619 DO CPP. CONTRADIÇÃO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO, COM BASE EM DEPOIMENTOS POLICIAIS. AFIRMAÇÃO QUE NÃO CONSTA DOS AUTOS. CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA. MERA IRRESIGNAÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. DESCABIMENTO. PRECEDENTE DO STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.
1.
De acordo com o artigo 619 do Código de Processo Penal, são cabíveis embargos de declaração, quando houver, no acórdão, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não sendo admitida sua oposição, com a finalidade de provocar novo julgamento da lide.
2
.
A alegação do embargante, acerca da existência de contradição, entre o acórdão e os depoimentos produzidos, se consubstancia em mera irresignação, e pretensão de rediscussão da matéria, eis que, a conclusão adotada, pelo Colegiado, foi contrária aos interesses da defesa, hipótese inadmitida pela jurisprudência. Precedente do STJ.
3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0000189-77.2017.8.08.0003
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: SIRLEY DA SILVA PAULA, TIAGO APOLINARIO DE OLIVEIRA - DPE

VOTO

Tratam-se de
Embargos de Declaração
, interpostos por
SIRLEY DA SILVA PAULA

e

TIAGO APOLINARIO DE OLIVEIRA
,
em face do v. Acórdão Id. 7936888, de relatoria do Des. Substituto JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, que deu provimento ao apelo ministerial, e, reformando a sentença absolutória, os condenou pela prática do crime de
roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas
(art. 157, §2º, inciso II do Código Penal), às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e pagamento de 13 (treze) dias-multa.

A defesa sustenta, em síntese, que o julgado é
contraditório,

no tocante à prova da autoria delitiva, quando fundamenta a condenação, baseada no reconhecimento feito pela vítima, contudo, tal assertiva, não consta dos termos juntados aos autos (Id. 8201635).

Feito esse breve relato, passo a me manifestar.

De acordo com o artigo 619 do Código de Processo Penal, são cabíveis embargos de declaração, quando o acórdão possuir ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não sendo admitida sua oposição, com a finalidade de provocar novo julgamento da lide.

Contudo, no caso em análise, verifiquei que houve a devida manifestação, sobre as questões que conduziram ao provimento do recurso de apelação, especialmente, quanto à existência de provas da materialidade e autoria dos crimes,
produzid
a
s
sob o
crivo do
contraditório e ampla defesa,
que se reputou serem lícitas, e suficientes a corroborar, a condenação.

Ademais, o acórdão consignou que, a manutenção da condenação se amparou, não só nas palavras da vítima, mas também, do policial militar que participou da investigação, que detalhou o contexto da prisão,
além das declarações do corréu, ora embargante, SIRLEY,
que confirm
ou que, na ocasião do roubo, estava acompanhado por TIAGO
.

Desse modo, as alegações da defesa, acerca da existência de contradição, se consubstancia em
mera irresignação,
e
pretensão de rediscussão
das matérias, eis que, a conclusão adotada, pelo Colegiado, foi contrária aos interesses da defesa, hipótese inadmitida pela jurisprudência
1
.

Nesse cenário, ausente a demonstração de ambiguidade, obscuridade, contradição, ou omissão, no acórdão, impõe-se o desprovimento do recurso.

DISPOSITIVO:

Firmado em todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 8304105),
CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO, ao
s

e
mbargos de declaração.

A finalidade de prequestionamento se mostra cumprida, nos termos do disposto nos arts. 1.025 do CPC
2
, cumulado com o 3º do CPP
3
.

É como voto.

1
“(...) 1. A mera pretensão de revisão do julgamento não se coaduna com a via integrativa. Inexiste omissão a ser sanada, mas mero descontentamento da parte com o resultado. Caráter protelatório dos embargos de declaração. (...)”. (EDcl no AgRg nos EAREsp n. 1.925.219/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 14/12/2022, DJe de 20/12/2022).

2
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

3
Art. 3º. A lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o NÃO ACOLHIMENTO dos aclaratórios.